Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-21.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007886-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), FRANCIANE BARROS DOS SANTOS - CPF: 737.199.272-53 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (AGRAVADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (AGRAVADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (AGRAVADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007886-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCIANE BARROS DOS SANTOS

AGRAVADO: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA

COM

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DECISÃO QUE

INDEFERE PEDIDO DE TUTELAS

PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA

E DE EVIDÊNCIA
–
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007886-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCIANE BARROS DOS SANTOS

AGRAVADO: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Proc. referência:
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada
inaudita altera pars
n. 1003899-65.2021.8.11.0003 - 1ª Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Franciane Barros dos Santos
de decisão que, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outras
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e de evidência, para a devolução imediata das quantias pagas, a suspensão de cobrança das parcelas vencidas e vincendas, a abstenção de inserção do nome da autora, aqui agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para a inversão do ônus da prova.

A Agravante sustenta que foram demonstrados os requisitos para a concessão das medidas pleiteadas, porque é cabível a
restituição imediata, ainda que de forma parcial, dos valores pagos, mesmo que o comprador tenha dado causa ao desfazimento do contrato, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Anota que se trata de relação de consumo, porquanto a inversão do ônus probatório é medida de direito em seu favor, bem assim que pode sofrer danos de difícil ou impossível reparação, caso o seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para determinar a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos; a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas; a abstenção de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a inversão do ônus da prova. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito ativo foi parcialmente deferido apenas para determinar que as agravadas se abstenham de efetuar a cobrança das parcelas do contrato em discussão, vencidas a partir da notificação para o distrato e das vincendas, bem assim de inserir o nome da autora, aqui agravante, nos órgãos de proteção ao crédito com relação às referidas prestações (Id. 86656955 - págs. 1-2).

Contraminuta apresentada no Id. 91872477 - págs. 1-14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007886-21.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCIANE BARROS DOS SANTOS

AGRAVADO: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Franciane Barros dos Santos
de decisão que, na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outras
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e de evidência, para a devolução imediata das quantias pagas, a suspensão de cobrança das parcelas vencidas e vincendas, a abstenção de inserção do nome da autora, aqui agravante, nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para a inversão do ônus da prova.

A lide advém do Contrato de Compra e Venda de Imóvel n. 2006, celebrado na data de 10 de junho de 2014, no valor total de R$ 60.888,00 (sessenta mil oitocentos e oitenta oito reais), para aquisição de um terreno, localizado no loteamento denominado Parque dos Lírios, do qual já foi paga a quantia de R$ 30.942,85, todavia, por motivos financeiros, a autora agravante alega que notificou as requeridas, aqui agravadas, em julho de 2020, para realizar a rescisão do contrato com devolução do imóvel e a restituição das parcelas pagas, com o desconto a título de multa, porém as vendedoras se mantiveram inertes, o que ensejou o ajuizamento da ação.

Assim, requereu em sede de tutela provisória de evidência que seja determinado à parte ré a devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago, bem com, em sede de tutela de urgência, que as requeridas suspendam a cobrança das parcelas vencidas e vincendas e se abstenham de inscrever o seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido de tutela provisória urgência e de evidência foi indeferido, por entender o Juízo de origem que não ficaram demonstrados os requisitos para as medidas pleiteadas.

Contra esta decisão recorre a autora.

A Agravante pretende que as Agravadas sejam compelidas a devolver 90% da quantia recebida em razão do contrato de compra e venda de imóvel, que se abstenham de realizar a cobrança das parcelas vencidas e vincendas e de inserir o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que seja invertido o ônus probatório.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida, para o fim de conceder as tutelas provisórias pleiteadas.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que por motivos financeiros há o interesse da parte autora, aqui Agravante, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes e, à evidência, está adimplente com as parcelas contratadas.

Considerado que é patente o direito da demandante de rescindir o contrato e pleitear a devolução do valor que pagou, ainda que autorizada a retenção de parte da quantia paga, em razão do ônus da desistência do negócio jurídico, não há motivos para deixar de acolher o pedido para que seja suspensa a cobrança das parcelas vincendas, enquanto
as partes discutem eventuais encargos decorrentes da rescisão e o
quantum
a ser devolvido à compradora, em face da desistência unilateral.

Dessa forma, a princípio, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto, máxime considerado o prejuízo que pode advir em razão da inserção e/ou permanência de restrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim por não verificar o perigo para a parte adversa.

Em análise liminar, não exauriente dos fatos alegados, contribui para o deferimento de parte da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e por não configurar o
perigo da demora inverso
.

Com efeito, não se afigura razoável que a autora, aqui agravante, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

Realça-se, assim, que há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, poquato não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Para reforçar, o julgado da Primeira Câmara de Direito Privado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I- Apesar de se ter comprovada relação contratual locatícia mantida entre os litigantes, é inquestionável a notificação extrajudicial endereçada a estes à respeito do interesse da empresa/agravada em rescindir o contrato de locação, isto no mês de agosto do ano 2018, e que mesmo cientes da vontade da parte autora, as cobranças previstas em contrato perduraram. II - A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor.
” (N.U 1000831-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Da mesma forma, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO ALTERNATIVO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - POSSIBILIDADE -
TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de depositar os valores das parcelas vincendas em Juízo
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE TERRENO

IRRESIGNAÇÃO CONTRA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE DISTRATO – DESACORDO COM ARTIGO 51, XI, do CDC. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A negativa administrativa de rescisão contratual, sob alegação de o compromisso ser irrevogável e irretratável, não se mostra em harmonia com o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que está presente a probabilidade do direito
. 2.
Existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de inscrição dos Autores em cadastro restritivo de crédito, diante da recusa ao distrato
. Precedentes do TJ-MS.”
(Agravo de Instrumento n. 1402624-37.2017.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Nélio Stábile, julgado em 19/09/2017)

Por outro lado, no que tange ao pedido para a restituição das quantias pagas, com razão a decisão agravada, ao consignar que “
não se vislumbram os requisitos legais que possibilitem a mitigação dos princípios do contraditório e ampla defesa
”.

Ademais, a questão demanda dilação probatória e como ressaltado pelo juízo na origem o
“enunciado de Súmula 543, do STJ impõe, para a devolução pleiteada, que haja ‘culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’, o que não se verifica de plano”.

Quanto ao pedido de inversão da prova, tem-se que
é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme as regras ordinárias de experiências
.

Inclusive, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe de pedido, fato que afasta até mesmo a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Na espécie, a decisão recorrida consignou:

“(...)
indefiro
o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘10’ de (ID. 49694857, pág.27), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC).”

Assim, com ou sem pedido, certo é que a inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a alegada hipossuficiência.

Lado outro, a distribuição da prova pela regra geral, também não afasta, se verificada a eventual
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, a atribuição da prova de modo diverso.

Neste sentido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§
1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”
(grifei).

Realça-se, por oportuno, a hipossuficiência de que trata o art. 6º, VIII, do CDC, guarda relação com as dificuldades de se obter a prova pretendida, sem vinculação com as despesas para a sua produção.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para

tão somente para determinar que as agravadas se abstenham de efetuar a cobrança das parcelas do contrato em discussão, vencidas a partir da notificação para a rescisão e das vincendas, bem assim de inserir o nome da autora, aqui agravante, nos órgãos de proteção ao crédito com relação às referidas prestações
, confirma-se, assim, a decisão de Id.
86656955 - págs. 1-2, que analisou o pedido para atribuição de efeitos ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021